Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-78.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL, NA MODALIDADE TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO OU POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima goza de especial relevância, na medida em que esses delitos são normalmente praticados longe do olhar de testemunhas.
2. No caso, as declarações da vítima, além de coerentes e harmônicas, estão em consonância com o depoimento das testemunhas ouvidas. Em contraposição, tem-se a versão do acusado, que além de não se apoiar em nenhuma prova nos autos, se mostra inverossímil no contexto.
3. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável, proporcional e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
4. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.